Tribunal: TJBA
Processo: 8028357-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028357-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JACO Advogado(s): IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE NÚMERO”. SUFICIÊNCIA. TEMA Nº 1.132 DO STJ. SÚMULA Nº 72 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em contrato de financiamento. O agravante alega ausência de comprovação da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação “não existe número”. Nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço informado no contrato, independentemente da efetiva entrega. O STJ, ao fixar a tese no Tema nº 1.132, consolidou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento. O retorno da correspondência com a anotação “não existe número” não afasta a constituição em mora, competindo ao devedor indicar endereço idôneo no momento da contratação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no mesmo sentido, reforçando a validade da notificação enviada ao endereço contratual. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei nº 13.043/2014; CPC, art. 932, V, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 23.11.2022); Súmula nº 72/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019. A C Ó R D Ã O Vistos relatados e discutidos estes de autos de Agravo de Instrumento nº 8028357-62.2025.8.05.0000, em que figuram com Agravante, TENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JACO e, Agravado, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.